Tribunal: TJMT
Processo: 1010326-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010326-87.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CLAUDEMIR GERALDO DE LEMOS
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos etc.
Em que pese o agravante apresentar extrato do Imposto de Renda para subsidiar a análise do recurso, vê-se que esta é incompleta porquanto não abrange detalhadamente a situação financeira da parte, visto a possibilidade de haver registro de bens em seu nome, assim a fim de melhor elucidar a causa, deve ser apresentada a declaração completa do IRPF.
Nesse contexto, determino a intimação do agravante para juntar o documento apontado, no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de junho de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora